Tribunal: TJSP
Processo: 2153241-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução iniciada na égide do CPC de 1973. A prescrição intercorrente, à época, tinha cômputo após um ano da suspensão da execução. Seu prazo equivale ao do direito material vindicado, no caso em tela, de três anos. Hipótese em que antes do fim do prazo de suspensão houve manifestação da credora, o que firma a conclusão de que não se ultimaram os reflexos extintivos do

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução iniciada na égide do CPC de 1973. A prescrição intercorrente, à época, tinha cômputo após um ano da suspensão da execução. Seu prazo equivale ao do direito material vindicado, no caso em tela, de três anos. Hipótese em que antes do fim do prazo de suspensão houve manifestação da credora, o que firma a conclusão de que não se ultimaram os reflexos extintivos do decurso do tempo. Recurso desprovido.